Tribunal: TCU
Processo: 009.340/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Renato Sampaio de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Renato Sampaio de Oliveira submetido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Renato Sampaio de Oliveira (e-Pessoal 74478/2024), ordenando seu respectivo registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Agricultura e Pecuária, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.